Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723975-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE HUMBERTO ALFREDO RECORRIDO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INCURSÃO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão do Autor implicaria a criação de uma instância recursal para revisão da decisão rescindenda, o que não encontra amparo legal. 2. A decisão agravada não adentrou diretamente no mérito, mas reconheceu a inadmissibilidade da ação rescisória, ante o não enquadramento nas hipóteses legais do art. 966 do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser cabível a ação rescisória, porquanto lastreada em prova nova, uma vez que, in casu, estariam presentes todos os documentos que comprovariam os pagamentos das parcelas 56 a 120 da Cota 163 do grupo 613 do Consórcio Ponta, razão pela qual haveria valor remanescente a ser devolvido ao consorciado. Afirma, ademais, a necessidade de intervenção do Ministério Público, ao argumento de que haveria retenção das cotas 135 e 163 pelo consórcio. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 966, incisos VII e VIII, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. No ID 58903257, o recorrente pede o desentranhamento do documento de ID 58902618. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). O recurso extraordinário não merece seguir no tocante à suposta transgressão aos artigos 966, incisos VII e VIII, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (RE 1481147 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de ID 58903257, porquanto a manutenção do documento não traz qualquer prejuízo à marcha processual, bem como no que tange ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que o pleito refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024